Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-37.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Réu preso em flagrante na posse de parte da res furtiva – Palavras das vítimas – Reconhecimento nas duas fases – Confirmação pelo guarda municipal responsável pela prisão – Negativa do réu isolada – Condenação mantida – Ação que atingiu dois patrimônios – Concurso formal – Caracterização – Regime fechado – Possibilidade – Recurso improvido.